Tribunal: STF
Processo: Rcl 172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-13
Data de publicação: 1985-03-13

Ementa:
EMENTA: - Reclamação.
Liminar concedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
em mandado de segurança. Cassação da liminar pelo Órgão Especial
daquela Corte.
Reclamação para o Supremo Tribunal Federal sob alegação de que o ato de
cassação seria do Presidente deste último Tribunal e não do órgão
Especial da Corte paulista.
Questão de ordem: art. 70 do RI/STF.
O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal é que deve funcionar
como Relator em Reclamação oferecida perante a Corte e que se
fundamentou em não ser o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, mas sim aquele Presidente, o competente para cassar liminar que
em mandado se segurança, fora concedida pelo Presidente do referido
Tribunal de Justiça.
Aplicação do art. 70 do RI/STF. Questão de ordem suscitada pelo Relator
ao qual fora distribuída a Reclamação, e acolhida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal. Liminar concedida por este último para que
ficasse em suspenso a decisão do Órgão Especial da Corte paulista e
que, pelo acolhimento da questão de ordem, ficou sem efeito.